Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL E GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. DECRETO DISTRITAL 36.564/2015. REALOCAÇÃO DE SERVIORES. LEGALIDADE. IDENTIDADE DE FUNÇÕES NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento do desvio de função e o pagamento das diferenças remuneratórias é pretensão legítima, consagrada pela jurisprudência do STJ (Súmula 378) e desta Corte de Justiça. A pretensão não contraria a Constituição Federal quanto à determinação de concurso para o provimento de cargos públicos, nem avilta o enunciado da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos do servidor público, baseado no princípio da isonomia.
2. Não há qualquer ilegalidade na reorganização da estrutura dos órgãos pelo Estado. No mais, baseado na Lei Complementar 840/2011, é permitida a realocação de servidores, justificada no interesse público. Além disso, o Decreto 36.561/2015, que implementou as modificações, está baseado na centralização dos serviços de saúde ocupacional.
3. Ao servidor que alega o desvio de função cabe comprovar que exerce as mesmas atribuições do cargo paradigma (art. 373, inciso I, do CPC). In casu, a autora não se desincumbiu do ônus. E pela natureza e atribuições legais, não se encontra qualquer semelhança.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.